Tribunal: TJBA
Processo: 0000027-62.1983.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000027-62.1983.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ARLLEY CAVALCANTE DE OLIVEIRA

APELADO: DR. LUIZ DE SOUZA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
NELSON ARAGAO FILHO, UMBERTO OLIVEIRA RIBEIRO

MAF 10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR OFERTADO INSUFICIENTE. ARTIGO 26, DEC-LEI Nº 3.365/41. LAUDO PERICIAL. VALOR DO IMÓVEL PRÓXIMO À ESTIMAÇÃO DO BEM PARA EFEITOS FISCAIS. ARTIGO 27, DO DEC-LEI Nº 3.365/41. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O §1º, ART. 27, DEC-LEI Nº 3.365/41. TEMA REPETITIVO 184, DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL, RESPEITADOS OS LIMITES LEGAIS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000027-62.1983.8.05.0034
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelados
LUIZ DE SOUZA SANTOS e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator